Tribunal: TJSP
Processo: 1017934-71.2016.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015 – Ocorrência – Acolhimento do recurso – Necessidade:

– Havendo omissão no acórdão embargado, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017934-71.2016.8.26.0008/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante JADE
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA ME, é embargado UASC - UNITED ARAB
SHIPPING COMPANY.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- Voto n. 19.386 --
Embargos de declaração n. 1017934-71.2016.8.26.0008/50002
Embargante: JADE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA ME
Embargado: UASC- UNITED ARAB SHIPPING COMPANY
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
CARÁTER
INFRINGENTE
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do
CPC/2015 Ocorrência Acolhimento do recurso Necessidade:
Havendo omissão no acórdão embargado, é de rigor o
acolhimento dos embargos de declaração.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO
MODIFICATIVO.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
v. Acórdão a fls. 486/494, que acolheu em parte os embargos de
declaração opostos por UASC United Arab Shipping Company, ao v.
Acórdão a fls. 438/448, com modificação do acórdão embargado, apenas
para determinar que as custas sejam divididas na seguinte proporção: a
autora da ação arcará com 2/3 delas, e a ré com o 1/3 restante e rejeitou
os embargos opostos por JADE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA ME.
Sustenta a embargante JADE COMÉRCIO E
IMPORTAÇÃO LTDA ME que o v. Aresto foi omisso quanto ao pedido de
abstenção da cobrança dos valores de demurrage, ou seja, sobre-estadia
de contêiner, haja vista que se deu por culpa exclusiva da parte
embargada. Explica que: “o navio aportou em Santos em 21/08/2016,
sendo que a presença de carga consolidou no dia 22/08/2016, e
imediatamente requerido o desembaraço da mercadoria, se não fosse
condenada
pelo
MAPA
-
Ministério
da
Agricultura,
Pecuária
e

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Abastecimento e Receita Federal do Brasil, por estar inapta para consumo,
levando a sua destruição pela Receita Federal do Brasil, o desembaraço
habitual da mercadoria levaria de 4 a 5 úteis dias, ou seja, dentro do
prazo contratado”.
Aduz ser necessário o aclaramento do MM.
Desembargador quando ao pedido de abstenção de cobrança das sobre-
estadias.
A embargada fora intimada para se manifestar
no prazo de 5 dias (fls.05), conforme disposto no artigo 1023, §2o, do
Código de Processo Civil e o fez (fls.90/11), pugnando pelo não
acolhimento das pretensões da embargante.
É o relatório.
I. Os embargos de declaração opostos por JADE
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA ME merecem ser acolhidos, a fim de
sanar o vício existente no v. Acórdão embargado.
De fato, da análise dos autos, verifica-se que a
autora, ora apelante, requereu em sua inicial que a ré, ora embargada, em
tutela de urgência, se abstivesse de cobrar demurrage decorrente do
atraso na devolução do contêiner UACU 4738767. É o que se observa a fls.
24 dos autos principais.
E diante da sentença de improcedência da ação,
a embargante apela, reiterando em seu recurso tal pedido, conforme se
observa a fls.376. Todavia, embora no v. Aresto que julgou o recurso de
apelação interposto pela embargante tenha constado expressamente (fls.
447) que: “Importante destacar que, diversamente do que constou na r.
sentença, a autora não requereu o ressarcimento dos valores pertinentes a

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
demurrage, em dobro, mas sim que a ré se abstivesse de lhe promover a
cobrança”, ou seja, reconheceu o equívoco do nobre julgador de Primeiro
Grau. Assim é certo que o v. Aresto foi omisso com tal pedido, deixando de
analisá-lo, fato esse que se repetiu no julgamento a fls.486/494, que ora
se corrige.
Pois bem. Tendo sido reconhecida a culpa
exclusiva da transportadora, ora embargada, pelos danos ocorridos na
mercadoria em questão, por não tê-la acondicionado adequadamente
durante o transporte, tanto que foi condenada ao pagamento de
indenização por dano moral em razão do seu perecimento, é certo que tal
fato dificultou o desembaraço das mercadorias por parte da embargante,
acarretando atraso na devolução dos containers.
Desta feita, não tendo dado causa à demora na
devolução dos containers, não pode a embargante ser cobrada pelo
pagamento das sobre-estadias requerida pela embargada, porque a
embargante foi quem deu causa ao atraso, não tendo, assim, o direito de
cobrar a demurrage por ela almejada.
II. Ante do exposto, acolhem-se os embargos
declaração com efeito modificativo opostos para o fim de declarar que a
embargada UASC - UNITED ARAB SHIPPING COMPANY se abstenha de
cobrar os valores referentes a sobre-estadia dos contêiner objeto dos
autos.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --